Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702238-71.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: ADRIANE ALVES DE SOUSA, MARIA DULCE ALVES RIOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DE SOUSA RIOS Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Anchieta Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701093-61.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual o credor requer a reiteração do SISBAJUD com a pesquisa reiterada (ID 255456041). A consulta aos sistemas à disposição do juízo já foi realizada sem sucesso, conforme ID 120319429. A utilização da ferramenta "Teimosinha" exige elementos mínimos que comprovem a efetividade da medida, no caso concreto. Não há, nos autos, qualquer indício de mudança na situação econômica da executada, o que compromete sua adoção. Além disso, a ativação dessa funcionalidade deve ser cercada de excepcionalidade, pois bloqueio gera um protocolo diário para cada executado, durante um período de até 60 (sessenta) dias. Esse procedimento impacta diretamente as rotinas de expedição e contraria o princípio da celeridade processual. Ressalto, ainda, que a utilização dessa ferramenta por este juízo, durante determinado período, não demonstrou efetividade no cumprimento da sentença. Por ora, é indubitável que esse instrumento necessita de aprimoramento para torná-lo mais ágil e adequado ao manejo em varas com acervo processual significativo. Ante o exposto, indefiro o pedido do credor. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Alega, em síntese, que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em março de 2022, sustentando que o decurso temporal superior a um ano autoriza nova consulta, inclusive na modalidade reiterada. Defende que a jurisprudência do TJDFT admite a reiteração da busca quando observado prazo razoável, ainda que não demonstrada alteração da capacidade econômica do devedor. Afirma, ademais, que há risco de prescrição intercorrente. Requer, em sede de tutela recursal, a antecipação da ordem de bloqueio de ativos financeiros da agravada via SISBAJUD, na forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, até a integral satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado – Id. 80398962. É o breve relatório. Decido. O agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros da parte agravada pelo SISBAJUD, em caráter reiterado. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juízo de origem, desde que presentes os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, não se verificam os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência. Com efeito, embora a jurisprudência admita a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada pelo SISBAJUD após o decurso de tempo razoável, tal providência não possui caráter automático ou ilimitado, devendo observar critérios de utilidade, proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento novo que indique alteração patrimonial. A mera invocação do lapso temporal, desacompanhada de indícios mínimos de probabilidade de êxito, não se mostra suficiente para afastar a suspensão prevista no art. 921, III, § 1o, do CPC. Também não se evidencia risco de dano grave ou irreparável ao agravante caso aguarde o julgamento do presente recurso, inexistindo justificativa para a concessão da tutela recursal antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília,30 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora